Tribunal: TJSP
Processo: 2179015-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença – Pedido de revogação da justiça gratuita rejeitado – Apontamento de omissão – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença – Pedido de revogação da justiça gratuita rejeitado – Apontamento de omissão – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2179015-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDERSON ESCOBAR CUNHA, é embargado VANDERLEI JOSÉ CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179015-94.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2179015-94.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Anderson Escobar Cunha
Embargado: Vanderlei José Cardoso
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 0000339-37.2020.8.26.0008
Juiz(íza) Prolator(a): Luis Fernando Nardelli
VOTO no 14265
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença –
Pedido de revogação da justiça gratuita rejeitado – Apontamento
de omissão – Ausência de caracterização de quaisquer das
hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de
fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes
– Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando
obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação de
indenização por danos morais em fase de cumprimento provisório de sentença,
opostos contra o acórdão de fls. 177/181, que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo
decisão que rejeitou e pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao
embargado.
Aduz o embargante que houve omissão no acórdão, no
que se refere à compra de um segundo imóvel pelo embargado e sua esposa, o
qual é utilizado como imobiliária cujo nome empresarial é o sobrenome do
embargado, demonstrando que este não pode ser considerado “pobre” e ficar
isento do pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179015-94.2020.8.26.0000/50000 - 3
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A matéria arguida pelo embargante foi expressamente
refutada no acórdão, que entendeu que não foi comprovada mudança na
capacidade financeira do embargado apta a justificar a revogação da justiça
gratuita, nos seguintes termos:
“Ao que consta, o recorrido já era policial militar aposentado
quando a impugnação à justiça gratuita foi rejeitada nos autos principais. A
situação de empresário também já existia naquela época, uma vez que a
empresa foi constituída em 2013 (fls. 39). Da mesma forma, a propriedade de
imóvel e automóvel, declarados declaração de imposto de renda exercício
2017 (fls. 72).
Cumpre observar que a decisão que rejeitou a impugnação
nos autos principais teve como fundamento a situação financeira do
agravado, pois considerou o valor de sua aposentadoria e sua declaração de
imposto de renda (fls. 59/60).
Ademais, a capacidade financeira da esposa do recorrido,
pessoa estranha ao processo, não pode justificar a revogação da justiça
gratuita” (fls. 180).
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida, questionar o critério de valoração
da prova e obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do recurso
escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes
embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator
Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179015-94.2020.8.26.0000/50000 - 4
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é
outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação”(STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora